Tribunal: STF
Processo: RE 78434
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
TAXA DE EXPEDIENTE. CINEMA. INCONSTITUCIONALIDADE. 
O STF reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de expediente exigida dos cinemas e prevista nas Leis 4.492, de 1967, e 4.747, de 1968, do Estado de Minas Gerais. - Recurso conhecido e provido.